Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600172-29.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CF/88. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA DO
PARTIDO. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por vereador em
face de partido político, sob o fundamento de discriminação política pessoal
e inviabilização do exercício do mandato.
2. O partido emitiu posteriormente Carta de Anuência, autorizando a
desfiliação do vereador sem a perda do mandato, citando incompatibilidades
ideológicas.
3. O autor, após retratação do pedido de desistência, requer o
prosseguimento da ação para reconhecimento formal da justa causa por
meio da carta de anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a carta de anuência
apresentada pelo partido político é suficiente para justificar a desfiliação
partidária de vereador sem a perda do mandato eletivo, nos termos do art.

Num. 44894121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
17, § 6º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 111/2021 alterou o art. 17, § 6º, da CF/88,
permitindo a desfiliação partidária sem perda do mandato nos casos de
anuência do partido.
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou o entendimento de que, a partir
das eleições de 2018, a carta de anuência é suficiente para a desfiliação
partidária sem acarretar a perda do mandato.
7. No caso, o partido apresentou Carta de Anuência concordando com a
desfiliação do vereador, o que se amolda ao permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do vereador do
partido, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio
de carta, é causa suficiente para justificar a desfiliação de detentor de
mandato eletivo proporcional sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, §
6º, da Constituição Federal. 2. A desfiliação autorizada permite a filiação em
outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da
manu

Inteiro teor:
15/05/2026
Número: 0600172-29.2026.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 2
Última distribuição : 31/03/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo nº
0600172-29.2026.6.16.0000, ajuizada por Lucas de Barros Peluso, vereador do município de
Antonina/PR, com fundamento no art. 17, §6º, da Constituição Federal, art. 22-A da Lei nº 9.096/1995
e na Resolução do TSE n.º 22.610/2007, em face do Partido Republicanos, sob a alegação de que
está configurada a justa causa para a desfiliação partidária do requerente sem a perda do mandato
(art. 17, § 6º da Constituição da República) devido a m cenário absolutamente excepcional e
anômalo, no qual o partido político ao qual está vinculado não lhe assegura qualquer condição
mínima de atuação institucional, nem mesmo estrutura partidária básica no âmbito municipal.
Inicialmente, cumpre destacar que o partido Republicanos não possui órgão partidário municipal
vigente em Antonina/PR, tendo a última comissão provisória expirado em 25/01/2025. Tal situação,
por si só, já evidencia a completa ausência de organização partidária local, impedindo qualquer
atuação institucional regular da legenda no município. Não bastasse isso, a situação é agravada
pela existência de sanções eleitorais vigentes relacionadas às prestações de contas do órgão
partidário municipal, circunstância que evidencia não apenas a desorganização administrativa da
legenda, mas também sua irregularidade perante a Justiça Eleitoral.Tais sanções impactam
diretamente a regularidade do órgão partidário e demonstram a inércia reiterada do partido na
regularização de sua situação jurídica, circunstância que compromete, inclusive, sua atuação em
eventual cenário eleitoral no âmbito municipal. (Requer: o recebimento da presente ação, com a
regular citação do partido requerido, na forma da Resolução TSE n.º 22.610/2007, para que,
querendo, apresente resposta, sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações; ao
final, seja julgado totalmente procedente o pedido, para declarar a existência de justa causa para
desfiliação partidária do requerente, nos termos do art. 22-A, parágrafo único, inciso II, da Lei n.º
9.096/1995, em razão da grave discriminação política pessoal e da inviabilização do exercício do
mandato;seja reconhecido que a eventual desfiliação do requerente não acarretará a perda do
mandato eletivo, assegurando-se a manutenção do cargo de Vereador do Município de
Antonina/PR).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUCAS DE BARROS PELUSO (REQUERENTE)
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR (ADVOGADO)
LUCAS DE BARROS PELUSO (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERIDO)

RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
FERNANDA VALONE ESTEVES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44894121
15/05/2026
12:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44894121 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.203

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600172-29.2026.6.16.0000 – Antonina – PARANÁ
Relator: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
REQUERENTE: LUCAS DE BARROS PELUSO
ADVOGADO: NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - OAB/PR64897
ADVOGADO: LUCAS DE BARROS PELUSO - OAB/PR94246
REQUERIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: FERNANDA VALONE ESTEVES - OAB/PR0103369
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
JUSTIFICAÇÃO
DE
DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. ART. 17, § 6º, DA
CF/88. PEDIDO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ANUÊNCIA DO
PARTIDO. MANUTENÇÃO DO MANDATO. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por vereador em
face de partido político, sob o fundamento de discriminação política pessoal
e inviabilização do exercício do mandato.
2. O partido emitiu posteriormente Carta de Anuência, autorizando a
desfiliação do vereador sem a perda do mandato, citando incompatibilidades
ideológicas.
3. O autor, após retratação do pedido de desistência, requer o
prosseguimento da ação para reconhecimento formal da justa causa por
meio da carta de anuência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a carta de anuência
apresentada pelo partido político é suficiente para justificar a desfiliação
partidária de vereador sem a perda do mandato eletivo, nos termos do art.

Num. 44894121 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
17, § 6º, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Emenda Constitucional nº 111/2021 alterou o art. 17, § 6º, da CF/88,
permitindo a desfiliação partidária sem perda do mandato nos casos de
anuência do partido.
6. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fixou o entendimento de que, a partir
das eleições de 2018, a carta de anuência é suficiente para a desfiliação
partidária sem acarretar a perda do mandato.
7. No caso, o partido apresentou Carta de Anuência concordando com a
desfiliação do vereador, o que se amolda ao permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido julgado procedente para autorizar a desfiliação do vereador do
partido, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha
atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu
mandato.
Tese de julgamento: 1. A anuência do partido político, formalizada por meio
de carta, é causa suficiente para justificar a desfiliação de detentor de
mandato eletivo proporcional sem a perda do cargo, nos termos do art. 17, §
6º, da Constituição Federal. 2. A desfiliação autorizada permite a filiação em
outro partido que tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da
manutenção do mandato.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 17, § 6º; Lei nº 9.096/95, art. 22-
A.
Jurisprudência relevante citada: TSE, PETIÇÃO nº 060048226, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE, Tomo 85, Data 11/05/2022;
TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz – Data: 03/10/2023; TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto
Ribas Tavarnaro – Data: 20/07/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 11/05/2026
RELATOR(A) DRA. VANESSA JAMUS MARCHI
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária ajuizada por LUCAS DE BARROS

Num. 44894121 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
PELUSO, vereador no município de Antonina/PR, em face da COMISSÃO EXECUTIVA
ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANOS, ao fundamento inicial de discriminação política
pessoal grave.
Originariamente, o requerente ajuizou a ação requerendo a declaração de justa causa para sua
desfiliação partidária sem a perda do mandato, sob o argumento de suposta grave discriminação
política pessoal e inviabilização do exercício do mandato, destacando que o partido não possuía
órgão municipal vigente em Antonina/PR desde janeiro de 2025 e enfrentava sanções eleitorais.
No dia 13 de abril de 2026, o Partido Republicanos emitiu Carta de Anuência, autorizando
expressamente a desfiliação do vereador sem a imposição de perda de mandato e citando
incompatibilidades ideológicas. No mesmo dia, a defesa do partido protocolou uma petição
confirmando sua concordância com a desfiliação.
Ao receber a comunicação da anuência, o autor protocolou um pedido de desistência da ação,
requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito. Contudo, em 14 de abril de 2026, o
requerente apresentou um pedido de reconsideração, argumentando que, como houve solução
consensual e renúncia do partido ao direito de ação, o processo deveria prosseguir para um
julgamento com resolução do mérito, reconhecendo-se formalmente a justa causa por meio da
carta de anuência e dispensando-se a produção de provas orais.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer favorável ao prosseguimento do feito,
validando a retratação da desistência por falta de homologação judicial. No mérito, considerando
que a Emenda Constitucional nº 111/2021 passou a prever a anuência do partido como justa
causa para a desfiliação de detentores de mandato proporcional, opinou pelo deferimento do
pedido, para o fim de reconhecer a desfiliação partidária sem a perda do mandato eletivo.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária fundado, inicialmente, em suposta
justa causa para o requerente deixar a legenda sem perder seu cargo, em razão de grave
discriminação política pessoal e inviabilização do exercício do mandato por ausência de estrutura
partidária local e irregularidades administrativas na sigla.
Durante o processo, o autor chegou a pleitear a desistência, porém, se retratou após obter uma
carta de anuência oficial do partido. A agremiação manifestou concordância com a saída,
confirmando a inexistência de oposição à manutenção do mandato eletivo (ID 44877736).
Preliminarmente, vê-se que, ainda não homologado o pedido de desistência anteriormente
realizado, a retratação da parte autora quanto ao pedido de extinção do processo sem julgamento
do mérito é considerada válida e tempestiva.
No mérito, a respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da Lei nº

Num. 44894121 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
9.9096/95 assim dispõe:
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária somente
as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído pela
Lei nº 13.165, de 2015)
II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional,
ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que, com a anuência da agremiação partidária é permitida a desfiliação
sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional trazida pela emenda nº 111 de
28 de setembro de 2021. Confira-se:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a
migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de
outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no
original)

O TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das eleições de 2018, a carta
de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela
legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato, como bem
se observa:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PETIÇÃO.
OMISSÃO
QUANTO
A
SUPERVENIENTE
ALTERAÇÃO
CONSTITUCIONAL
(EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE ANUÊNCIA
PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM MODIFICAÇÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO DE

Num. 44894121 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO.
I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para constar
que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados Distritais e os
Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o
mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras hipóteses de justa
causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de
partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos
públicos e de acesso gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos
embargos para sanar omissão no acórdão embargado.
II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.
III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018, a carta
de anuência oferecida pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a
perda do mandato.
IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos infringentes,
para julgar improcedente a ação de decretação de perda de cargo eletivo.
(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, esta Corte assim deliberou:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA CAUSA.
VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANUÊNCIA
PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA RECONHECIDA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais, eleitos
pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda
do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).
2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.
(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz –
Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE CARGO
ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA
DOS PEDIDOS.

Num. 44894121 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes de
tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa causa
acarreta a perda do mandato eletivo.
2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação partidária
precedida da anuência do partido não enseja a perda do mandato.
3. Improcedência do pedido.
(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022)

Na hipótese, no curso da ação foi juntada cópia da Carta de Anuência, assinada pelo Presidente
do Órgão Provisório Estadual do Paraná (datada de 13/04/2026), para a desfiliação do autor, na
qual expressamente anuiu com o seu desligamento dos quadros do partido, com esteio no artigo
17, § 6º, da CF (ID 44877660).
Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que autoriza a desfiliação
partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a anuência da agremiação, e a situação
da requerente, que se amolda perfeitamente ao enunciado normativo.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado para autorizar a
desfiliação de LUCAS DE BARROS PELUSO do PARTIDO REPUBLICANOS, facultando-se a
filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo
da manutenção do seu mandato de vereador.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO (12628)
Nº 0600172-29.2026.6.16.0000 - Antonina - PARANÁ - RELATORA: DRA. VANESSA JAMUS
MARCHI - REQUERENTE: LUCAS DE BARROS PELUSO - Advogados do REQUERENTE:
NAPOLEAO LUIZ PELUSO JUNIOR - PR64897, LUCAS DE BARROS PELUSO - PR94246 -
REQUERIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do REQUERIDO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, FERNANDA VALONE ESTEVES - PR0103369,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707

Num. 44894121 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. VANESSA JAMUS MARCHI - 15/05/2026 12:54:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26051512541831500000043829754
Número do documento: 26051512541831500000043829754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 15/05/2026 13:20:03
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente o pedido, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.05.2026